Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-94.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCENIR JULIO DA SILVA - CPF: 654.973.411-87 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO TOI. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA AO CONSUMIDOR.
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL.
NULIDADE DA
DÍVID
A.
DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 3.335,06, oriundo de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão da interrupção do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é legítima a cobrança por recuperação de consumo diante da ausência de observância dos requisitos formais do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
e
estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com base em débito indevido, enseja indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e a existência de irregularidade no medidor.

A concessionária não observa os requisitos do art. 591, I e §§ 2º e 3º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pois não
há
assinatura do consumidor no TOI, nem
houve
prova
d
a entrega ou envio do documento após a recusa.

A ausência de formalidades essenciais no TOI compromete a validade do procedimento
administrativo e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo consumidor.

A cobrança por recuperação de consumo baseada em procedimento unilateral e irregular revela-se indevida.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com fundamento em débito ilegítimo, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
.

O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Mantém-se a sentença integralmente, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância dos requisitos formais do TOI previstos na regulamentação da ANEEL invalida a cobrança por recuperação de consumo. 2. A ausência de comprovação da entrega ou ciência do TOI ao consumidor viola o contraditório e a ampla defesa, tornando indevido o débito. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido. 4. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, I e §§ 1º a 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70084043322, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgad
a procedente
proposta
para reconhecer
a inexigibilidade de cobrança decorrente de suposta recuperação de consumo de energia elétrica
no valor de R$3.335,06, e
condenar a ré à reparação de
R$7.000,00.

A apelante sustenta
que
o procedimento administrativo adotado foi regular e observou a legislação de regência.

Afirma que a irregularidade constatada na unidade consumidora decorreu de desvio nos bornes do medidor, o que impedia o correto registro do consumo de energia, sendo situação perceptível a olho nu, o que dispensaria a realização de perícia técnica no equipamento.

Aduz
que, diante dessa constatação, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhada de registro fotográfico, seria suficiente para comprovar a irregularidade.

Argumenta, ainda, que a realização de perícia metrológica não é obrigatória em todos os casos, podendo ocorrer a critério da
C
oncessionária ou mediante solicitação do consumidor, o que não ocorreu.

Acrescenta que foram seguidos os procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL, especialmente quanto à caracterização da irregularidade e à recuperação do consumo, razão pela qual entende legítima a cobrança realizada e indevida a declaração de inexistência do débito, assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões
, a apelada
assevera
que a cobrança é indevida, pois decorreu de procedimento administrativo viciado, realizado de forma unilateral pela
apelante
, sem prévia comunicação ou possibilidade de acompanhamento, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Relata que o fornecimento de energia foi indevidamente interrompido com base em débitos que não existiam regularmente, uma vez que as faturas anteriores estavam quitadas e a cobrança questionada resultou de revisão unilateral.

Argumenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção apresenta inconsistências e não comprova a regularidade do procedimento, destacando a ausência de notificação prévia e de participação do consumidor na inspeção.

Defende que a
C
oncessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da apuração, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do débito.

Destac
a, ainda, que a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido, o que justifica a indenização fixada, devendo ser n
egad
o provi
mento ao Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$3.335,06 relativo à recuperação de consumo apurada indevidamente. Afirma que a cobrança decorreu de procedimentos unilaterais, contrariando normas administrativas e princípios constitucionais. Busca a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que
acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.”

O TOI n. 1
56266566
foi elaborado em 1
º
-
7
-202
4
, porém sem observância ao art
igo
591, I, §§2º e 3º da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois não há nele assinatura do representante legal da autora ou de algum preposto ou funcionário (Id
353859381
) nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que o “
consumidor recusou-se a assinar”
, hipótese em que incide o §3º, como já mencionado.

Portanto, a conduta unilateral da apelante inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no ato.

5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

Logo, o débito cobrado é indevido.

No que diz respeito aos danos morais, verifica-se que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura lesão que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo presumido o prejuízo suportado pela consumidora. A conduta da Concessionária, ao suspender o serviço com base em dívida ilegal, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação.

O valor arbitrado a título de indenização (R$7.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro
a verba honorária p
ara 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026